Tribunal: TCU
Processo: 025.479/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3952/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor de Luís Mendes Ferreira, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas do termo de compromisso TC/PAC 1122/09, de registro Siafi 662359, firmado entre a Funasa e município de Coroatá/MA, e que teve por objeto "sistema de abastecimento de água para atender o município de Coroatá/MA, no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2009.". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 25/01/2017, data na notificação do responsável para que apresentasse a prestação de contas, e 23/09/2020, data da ação seguinte de apuração dos fatos, registrada no parecer financeiro que concluiu pela existência do débito, transcorreram mais de 03 (três) anos, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos do arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022 (peças 81-84); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.479/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luís Mendes Ferreira (XXX.186.283-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Renata Arnaut Araújo Lepsch (18641/OAB-DF), representando Luís Mendes Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.